Tribunal: TJMT
Processo: 1031342-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031342-92.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), GIOVANI COUTINHO LESSA - CPF: 009.167.271-65 (EMBARGANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MIGUEL SUTIL LTDA - CNPJ: 36.916.989/0001-25 (EMBARGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), SETA - CONSTRUCOES E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 05.738.623/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA COUTINHO LESSA - CPF: 936.518.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DEFERIDA

– REEXAME DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC –
EMBARGOS DESPROVIDOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1031342-92.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
GIOVANI COUTINHO LESSA

EMBARGADO:
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS MIGUEL SUTIL LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos por
GIOVANI COUTINHO LESSA
, contra o acórdão de Id. 259371156, que à unanimidade, negou provimento ao recurso,
mantendo a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa e incluiu os sócios no polo da demanda.

Em suas razões, o embargante aduz omissão, ao argumento de que
o simples fato da empresa estar inapta não é motivo suficiente para concluir que a empresa agiu de má-fé, tampouco para decretar a desconsideração jurídica.

Assevera ainda que não houve qualquer comprovação de que a sociedade empresarial abusou de sua personalidade jurídica, o que impede a desconsideração seja aplicado de forma automática.

Pontua que a ausência de provas concretas acerca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial foi expressamente apontada no agravo, mas não foi devidamente analisada na decisão embargada.

Diante disso, requer que os embargos sejam
conhecidos e providos
, para que sejam supridas as omissões e contradições apontadas, possibilitando a modificação do julgado nos termos do § 4º do art. 1.024 do CPC/15.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 264664266.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora alegue existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Isto porque, analisando o corpo de voto exarado, este foi categórico pontuando que:

“
Denota-se q
ue em consulta ao CNPJ da executada, constatou-se que a empresa se encontra inapta por omissões de declarações, o que evidencia o encerramento irregular e fraudulento das atividades com o objetivo de prejudicar credores, uma vez que não foi promovida a baixa de formal do registro.

Destarte, não é possível sequer concluir a existência da personalidade jurídica da aludida empresa, quanto mais identificar a presença de quaisquer bens em seu nome aptos a garantir a execução.

Assim, evidencia-se a irregularidade da liquidação da empresa, considerando que deixou de adimplir suas obrigações com terceiros, bem como os mais de 15 (quinze) anos sem encontrar nenhum respaldo para cumprimento da obrigação, entendo de modo que cabível a manutenção da sentença singular que desconsiderou da personalidade jurídica ante o abuso da personalidade jurídica”.

Ou seja, observa-se que houve firme fundamentação jurídica dos fatos apresentados, aptos a manter a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa.

A míngua do estabelecido, as alegações do embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

Ao arremate, advirto a parte de que novo recurso resultará na incidência de multa, conforme alhures descrito no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025